Tribunal: TJDFT
Processo: 0014497-74.2005.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ART. 1.040, II do CPC/2015. REEXAME DE ACÓRDÃO. LEI DISTRITAL 4.732/2011. REMISSÃO DE CRÉDITOS DE ICMS. TARE. TEMA 817 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.
I - Acórdão reexaminado quanto exigibilidade de ICMS devido em decorrência do não recolhimento fundamentado em Termo de Acordo de Regime Especial - TARE.
II – A Lei Distrital 4.732/11 que concedeu a remissão do ICMS que seria devido em decorrência da inconstitucionalidade dos Termos de Acordo de Regime Especial – TARE e de outros benefícios fiscais nela especificados foi reconhecida como constitucional pelo eg. STF.
III - De acordo com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE no 851.421/DF, pelo rito da repercussão geral (Tema 817) “É constitucional a lei estadual ou distrital que com amparo em convênio do CONFAZ, concede remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais.”.
IV – Apelações providas.